Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-15.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001229-15.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AUREO JOSE BARBOSA - CPF: 345.638.301-00 (RECORRIDO), EVANIO SANTOS MARINHO - CPF: 604.991.403-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art n°. 46 da Lei n°. 9.099 de 26 de setembro 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO AO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que determinou a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruídos pelo servidor público referente ao período aquisitivo de 01/03/1993 - 28/02/1998 e 01/03/2013 - 28/02/2018.

3.

Quando o servidor se tornar inativo, períodos de licença-prêmio não usufruídos deverão ser indenizados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado, não se sustentando a alegação de renúncia, cabendo a Administração Pública garantir o seu usufruto durante o período de atividade do servidor ou convertê-lo em pecúnia após a inatividade.

4.

A Turma Recursal, ao analisar a matéria, editou a Súmula 08, fixando o entendimento de que “é devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.

5.

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “É devido ao servidor público estadual aposentado e aos pensionistas o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF e, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113, a atualização do débito e a compensação da mora passam a ser feitas unicamente com base na Taxa SELIC.” (N.U 1011412-58.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

6.

Por fim, destaca-se que O Decreto Estadual n. 90/2019 não pode inovar no ordenamento ao prever renúncia tácita, por se tratar de norma secundária que extrapola os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade (art. 129, IX, da Constituição Estadual). A exigência de termo de renúncia, como condição para a aposentadoria, revela coação indireta e afronta ao direito adquirido. O ato é nulo de pleno direito.

7.

A sentença que condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de licença prêmio não gozada correspondente ao período de 01/03/1993 - 28/02/1998 e 01/03/2013 - 28/02/2018, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025